Tribunal: TJMT
Processo: 1015410-24.2021.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015410-24.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANA MENDES PINTO - CPF: 009.338.421-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVI DA SILVA HOLDEFER - CPF: 880.768.731-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), G. M. H. - CPF: 095.219.001-05 (APELADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), L. M. H. - CPF: 095.218.991-74 (APELADO), DAYANA MENDES PINTO - CPF: 009.338.421-12 (APELADO), DAVI DA SILVA HOLDEFER - CPF: 880.768.731-34 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
–
DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1015410-24.2021.8.11.0015

APELANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS:

G. M. H.
e
L. M. H.
,

representados pelos seus genitores

DAYANA MENDES PINTO e DAVI DA SILVA HOLDEFER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED
NORTE MATO GROSSO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula,
que nos autos da Ação de revisão de contrato c/c nulidade de cláusula contratual abusiva c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada para manutenção das terapias sem incidência de coparticipação c/c restituição de quantia, ajuizada por
G. M. H.
e
L. M. H.
,

representados pelos seus genitores

DAYANA MENDES PINTO e DAVI DA SILVA HOLDEFER
, que julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial,

para determinar que a parte ré se abstenha de cobrar a coparticipação referente ao tratamento multidisciplinar, afastando a referida cobrança das faturas vencidas e vincendas.

Além disso, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “
pro rata
”, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil, vedada a compensação. Todavia, suspenso a exigibilidade perante as partes autoras, uma vez são beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que “
Conforme pontuado/reconhecido na r. sentença, o Protocolo Pediasuit é um protocolo terapêutico com fisioterapia intensiva que utiliza traje especial, combinado com diversas técnicas e métodos, incluindo atendimento fonoaudiólogos, psicológicos, psicopedagogos, equoterapia e terapia ocupacional
” (sic).

Destaca que “
as “terapias atendimento fonoaudiólogos, psicológicos, psicopedagogos, equoterapia e terapia ocupacional”, se enquadram como Terapias de Atendimento Ambulatorial, sendo devido à cobrança de coparticipação de 20%, conforme demonstra a cláusula contratual
” (sic).

Sustenta que “
a previsão da incidência de coparticipação está disposta no contrato de forma clara, evidente e com o devido destaque, como determina o artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor
” (sic).

Assevera que “
houve transparência da Apelante, com as informações precisas sobre as nuances do plano de saúde, inclusive quanto à coparticipação pelos atendimentos prestados, uma vez que existe previsão contratual, razão pela qual não há que se cogitar suspensão do fato moderador, uma vez que a participação financeira na despesa assistencial fora ajustada no ato da contratação entre a contratada, ora Apelante e o titular do plano, em estrita observância aos termos dispostos
” (sic).

Defende que “
segue fielmente os termos ajustados, os quais se encontram em consonância com a Lei nº 9656/98 e a CONSU nº 08 de 1998, não havendo o que se falar em financiamento integral do procedimento ou fator restritor severo ao acesso
” (sic).

Ressalta que “
a r. sentença que determinou a exclusão da cobrança de coparticipação nas terapêuticas, foge da razoabilidade e fere o pactum servanda, dado que força a Apelante a promover atendimento sem incidência de qualquer coparticipação, acarretando grave desequilíbrio contratual por comprometer a atuária e por onerar, de forma desproporcional, a operadora, ora Apelante, a custear a integralidade do tratamento
” (sic).

Afirma que “
é possível constatar que há necessidade de incidência de coparticipação pelos atendimentos realizados. Isto porque, o contrato é um instrumento de confiança utilizado pela sociedade e no momento de sua elaboração, a manifestação da vontade é elemento essencial de sua validade e eficácia, bem como os reflexos causados na sociedade por meio deste documento
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, eis que houve tão somente o cumprimento da modalidade contratual previamente ajustada, qual seja, coparticipativa, e que se encontra em sintonia com as disposições da Lei nº 9656/98, em especial o artigo 16, VIII, e a jurisprudência dominante, inclusive junto ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 178078390).

A parte recorrida ofereceu as contrarrazões no id. 178078396, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer que lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,

opina pelo provimento do recurso, para possibilitar a cobrança da coparticipação para a terapia pelo método
Pediasuit
(Id. 184049671).

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 178078392.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED
NORTE MATO GROSSO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de revisão de contrato c/c nulidade de clausula contratual abusiva c/c danos morais c/c pedido de tutela antecipada para manutenção das terapias sem incidência de coparticipação c/c restituição de quantia, ajuizada por
G. M. H.
e
L. M. H.
,

representados pelos seus genitores
, que
julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial,

para determinar que a parte ré se abstenha de cobrar a coparticipação referente ao tratamento multidisciplinar, afastando a referida cobrança das faturas vencidas e vincendas.

Para tanto, a recorrente em suma,
aduz a legalidade da cobrança da coparticipação, defendendo que a cláusula de coparticipação é lícita, permitida expressamente pelo art. 16 da Lei 9.656/98, não traduzindo em hipótese alguma financiamento integral do tratamento, muito menos um fator restritivo severo. Ao final, pugna pelo
reconhecimento da legalidade da cobrança de coparticipação.

Pois bem.
A priori,
cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular nº. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, verifica-se que as partes recorridas, representados na lide pelos seus genitores, são beneficiários do plano de saúde da apelante e portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo recomendado o tratamento multidisciplinar (Id. 178078301 e 178078302).

Conforme verifica-se no contrato de Id. 178078307, há previsão expressa na cláusula 31ª parágrafo primeiro, inciso I, acerca da cobrança de coparticipação de 50% sobre consultas em consultório e pronto socorro, dos exames e de todos os demais serviços/procedimentos realizados em regime ambulatorial, incluindo os eventuais gastos com materiais, medicamentos, diárias e taxas.

Entretanto, essa cobrança de coparticipação não pode ser muito onerosa ao consumidor de modo a impedir de continuidade do tratamento.

À vista disso, observa-se que as mensalidades cobradas habitualmente dos pacientes
G.M.H.
e
L.M.H
que necessitam do tratamento é no importe de R$142,01 (cento e quarenta e dois reais e um centavos) para cada,

e o valor cobrado a título de coparticipação foi bem superior a isso, chegando a 20 (vinte) vezes o valor da mensalidade inicial, conforme demonstrado nos documentos juntados no Id. 178078282.

Logo, esse valor está muito acima do proporcional e razoável, assim, para evitar a interrupção do tratamento médico, o valor da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

A propósito, a questão foi dirimida em sede de ampliação de julgamento quando do julgamento do RAC nº. 1033548-58.2021.8.11.0041, sob a relatoria da eminente
Desa. Serly Alves Marcondes
, da qual compus quórum no art. 942 do CPC, de modo a subsidiar o entendimento acima mensurado.

Referido julgado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA –TEA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE – AFASTADAS - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO –
COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança na modalidade coparticipação, desde que clara e expressa no contrato e não ultrapassando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, não pode ser taxada de abusiva ou ilegal.

2. Como já decidido em caso semelhante, deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento.

3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação.

5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido.

6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelado, não ser interrompido, a requerida, ora apelante, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos”.

(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação sobre as terapias deferidas, desde que o valor não ultrapasse 02 (duas) vezes o valor da mensalidade. Por conseguinte, mantenho inalterado o ônus sucumbencial, tendo em vista o decaimento mínimo da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023